Tribunal: TJMT
Processo: 8010000-78.2013.8.11.0035
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010000-78.2013.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNELO FARIAS DE NOVAIS - CPF: 040.814.711-34 (RECORRENTE), VIVIANNE MENDONCA SA ARRUDA - CPF: 964.768.001-59 (ADVOGADO), ELI CARLA DE ALMEIDA EVANGELISTA - CPF: 000.722.911-92 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010000-78.2013.8.11.0035

Origem:

Juizado especial cível da comarca de Alto Garças

Recorrente(s):

AGNELO FARIAS DE NOVAIS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS - CHEQUE FURTADO – CÁRTULA ASSINADA POR TERCEIRO FALSÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE – CAUSA MADURA - JULGAMENTO DE IMEDIATO – DANO MORAL EXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações consumeristas, dispensa-se a comprovação da culpa ou do dolo, em se tratando de apuração de responsabilidade por danos causados a consumidores.

O fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado no caso.

Cabível reparação moral quando demonstrado falha na prestação do serviço, em que a instituição bancária procede de forma negligente junto ao consumidor, lhe causando transtornos.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia, nos termos do art. 51, II, da lei n. 9.099/95,
sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, inc. IV do NCPC/2015.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que a extinção deve ser afastada, pois
em nenhum momento houve requerimento de perícia grafotécnica na assinatura posta no documento, pois o autor e o requerido reconhecem a fraude, não sendo este o objetivo da demanda de apurar se houve assinatura ou não do autor, no cheque emitido.

Requereu a reforma da sentença, para que a pretensão trazida na inicial seja julgada procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença de extinção deve ser de plano afastada, uma vez que
não está discutindo nos autos a assinatura na cártula, e sim o envio indevido pelo reclamado de talonário de cheques para a residência do autor, gerando o furto de uma folha de cheque.

Ademais, em nenhum momento houve requerimento de perícia grafotécnica na assinatura posta no documento, até porque, o autor e o requerido reconhecem a fraude, não sendo este o objetivo da demanda de apurar se houve assinatura ou não do autor, no cheque emitido.

Diante de tal ponto, é caso de anulação da sentença proferida, e afastando-se a complexidade, e, nos moldes do art. 1013, § 3º, I do NCPC.

Os autos estão maduros e devidamente instruídos, comportando julgamento no estado em que se encontra.

O cerne da presente demanda gira em torno do defeito na prestação dos serviços pelo recorrido, por ter encaminhado à residência do recorrente um talonário de cheques sem solicitação, permitindo que terceiros pudessem recebê-lo e falsificar a assinatura.

Em sede de contestação, a Reclamada argumenta que o autor não sofreu qualquer dano com a situação narrada e que não houve desídia ou falta de cautela do requerido.

Pois bem.

Em análise aos autos, observo que a ré não contradiz alegação da parte autora com relação a solicitação do envio para sua residência o talonário de cheques, não logrando êxito em demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço.

Logo, pelo fato do envio sem anuência ou pedido do autor do talonário de cheques e em decorrência dessa conduta, gerou prejuízo ao consumidor, que teve uma cartula de cheque furtada por terceiros e utilizada com assinatura falsa no valor de R$1.590,00.

Insta registrar, que no extrato bancário apresentado na inicial restou demonstrado que o cheque apenas não foi compensado no banco por “insuficiência de fundos”, ante a ausência de saldo disponível, devolvendo o cheque, sem ter o zelo e cuidado na conferência da assinatura. Vejam:

Contudo, a cártula foi utilizada em comércio local, gerando transtornos ao autor.

Desta feita, não há como não atribuir a responsabilidade a instituição bancária pela falha na prestação do serviço com relação a emissão das cartulas de cheque.

Houve falha na prestação do serviço e nos termos do art. 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. EXTRAVIO DE TALONÁRIO DE CHEQUES. ENVIO PELO BANCO À RESIDÊNCIA DE SUA CORRENTISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO DAS CÁRTULAS ASSINADAS POR TERCEIRO FALSÁRIO. PROTESTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO
. 1. Mostra-se evidente a legitimidade passiva do Banco para a causa, pois foi o responsável pelo envio dos talonários de cheque à residência da sua correntista e por haver compensado as cártulas apresentadas por terceiro falsário. 2. Nas relações consumeristas, dispensa-se a comprovação da culpa ou do dolo, em se tratando de apuração de responsabilidade por danos causados a consumidores. O fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado no caso. 3. A falsificação da assinatura aposta por terceiro nos cheques de titularidade da correntista, não elide a responsabilidade da instituição financeira pelos danos indevidamente causados, tal como no caso em comento, em que o banco expressamente garantiu à correntista a isenção da responsabilidade pelo extravio dos cheques enviados à sua residência. Trata-se, outrossim, de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida. 4. Nessas condições, mostra-se evidente a responsabilidade civil do banco em indenizar a sua correntista, com base no aludido fato, pois esta veio a experimentar diversos transtornos, tal como protestos e inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, além da própria conduta negligente da instituição em continuar com a compensação dos cheques fraudulentos que eram apresentados, o que contribuiu, inclusive, para a devolução de outra cártula regularmente emitida pela consumidora. 5. O quantum reparatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito. Partindo de tal premissa, bem como considerando os demais critérios para a fixação do valor da reparação - conduta praticada pelo Réu, a gravidade do fato ocorrido e a capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para a não reiteração do ilícito, entre outros -, impõe-se a manutenção da importância fixada a esse título na sentença recorrida. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.
(TJ-DF 20100111630416 DF 0052625-90.2010.8.07.0001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 30/11/2011, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/12/2011. Pág.: 100)

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando-se em conta toda situação enfrentada pelo autor.

Em conclusão, afastando-se a complexidade do feito, reconhecida na sentença, no mérito, é caso de parcial procedência dos pedidos da exordial.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de extinção, e no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para CONDENAR a Ré Ao pagamento de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020